Tribunal: STF
Processo: RE 340883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
Substituição tributária. ICMS. Compensação de créditos. Hipótese do
art. 150, § 7º, da CF, ou seja, somente quando não ocorrer o fato
gerador presumido. 3. Inexistência de violação dos princípios da
capacidade contributiva, da não-cumulatividade, da legalidade, da
tipicidade e do não-confisco. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.